Tribunal: TJPA
Processo: 0001624-04.2016.8.14.0020
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0001624-04.2016.8.14.0020

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MANOEL MOACIR GONCALVES ALHO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TEMAS 566 A 571 DO STJ. MERO PETICIONAMENTO. INSUFICIÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, por aplicação das teses firmadas no REsp nº 1.340.553/RS, mantendo o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve correta aplicação das teses fixadas nos Temas 566 a 571 do STJ quanto à prescrição intercorrente; e (
ii
) estabelecer se o mero peticionamento do exequente ou a alegada morosidade do Judiciário afastam a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis inaugura automaticamente o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da LEF.

Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal.

O mero peticionamento do exequente não interrompe a prescrição intercorrente.

A revisão dos marcos temporais da prescrição demanda reexame de provas, vedado em recurso especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o período de suspensão previsto no art. 40 da LEF.

O simples peticionamento do exequente não interrompe a prescrição intercorrente.

A aferição da prescrição intercorrente envolve matéria fático-probatória insuscetível de reexame em recurso especial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I; Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Temas 566 a 571); Súmula 7/STJ.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
10
ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (
18 a 25 de março de 2026
),
por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso especial
, nos termos do voto do Relator
, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente). Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

No agravo interno em recurso especial (ID
30678608
)
,
a parte agravante se insurgiu contra
decisão (ID
29429821
)
que negou seguimento ao recurso especial (art. 1.030, I, do CPC), dada a subsunção do caso ao previsto na
s
tese
s
vinculante
s
fixada em sede de recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, cujo recurso especial paradigma foi o de n.º 1.340.553/RS (Temas 566, 567, 568, 569, 570, e 571).

Alegou que houve incorreta interpretação da
s
mencionada
s
tese
s
posto que deixou de considerar
que requerimentos formulados pelo exequente dentro do prazo legal, ainda que apreciados tardiamente pelo Judiciário, são aptos a interromper retroativamente a prescrição intercorrente.

Alegou, ainda, contrariedade à
s
tese
s
fixada
s
no REsp nº 1.340.553/RS, sob o fundamento de que a paralisação do feito decorreu de morosidade imputável ao aparelho judiciário, e não de inércia da Fazenda Pública, inexistindo o lapso de seis anos de inatividade exigido para o reconhecimento da prescrição.

Finalizou
requerendo o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada e dar prosseguimento à execução fiscal.

A parte contrária apresentou as contrarrazões (ID
31402809
).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, preparo dispensado, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Pois bem.

No caso vertente, cumpre observar que a pretensão recursal veiculada no presente agravo interno consiste, em síntese, em ver reconhecida a alegação de ausência de alinhamento entre o entendimento pacificado no julgamento do RESP Repetitivo nº 1.340.553/RS e o posicionamento adotado no acórdão recorrido
, motivo pelo qual o recurso especial teve seu seguimento negado na decisão monocrática, ora agravada
.De forma que o cerne da questão é a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente.

Neste sentido, aponto que,
não
obstante o esforço argumentativo do agravante, a turma julgadora corretamente aplicou o entendimento firmado na
s
tese
s
em recurso repetitivo
REsp 1340553 / RS
(
Temas
566 a 571
)
,

assim dispostas:

“
TEMA 566 - O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa
contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

TEMA 567 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

TEMA 568 - A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

TEMA 569 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

TEMA 570 e 571 - A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
”.

Reconheceu-se
, portanto,
a ocorrência da prescrição, uma vez que não houve causa capaz de suspender o prazo prescricional, o qual transcorreu integralmente no período legal, conforme exposto no Voto de ID 24679689:

“
(...)
verifica-se que a Lei de Execuções Fiscais prevê o intervalo de um ano, referente ao arquivamento, somado a cinco anos que começam a ser
contados a partir do término do período anterior, sendo necessário que se passem 06 (seis) anos para que se verifique a ocorrência da prescrição intercorrente.

Da mesma forma dispõe a Súmula 314 do STJ: “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.” Resta claro, então o termo inicial para a contagem do prazo de ocorrência da prescrição intercorrente.

Assim, a partir do momento em que se comprova a não localização do próprio devedor, bem como a ausência de bem a serem penhorados, inicia-se de forma automática, o prazo de um ano de suspensão da ação executiva, o qual, após escoado, inaugura o prazo prescricional quinquenal.

No caso em questão, entendo que de fato ocorreu a prescrição intercorrente, senão vejamos.

Dos autos se extrai que o devedor restou citado em 08/06/2016, tendo o oficial de justiça certificado nos autos a inexistência de bens a penhorar (ID 16619921 – fls. 5). A Fazenda obteve ciência inequívoca do resultado da diligência em 10/11/2016 (ID 16619899 – fls. 1), restando, naquela data, automaticamente suspensa a execução. O prazo de suspensão se exauriu em 10/11/2017, passando a fluir, a partir desta data, o prazo prescricional que se encerrou em 10/11/2022 sem qualquer ocorrência de marco interruptivo, fulminando por completo o direito à cobrança do crédito exequendo.

Após determinação do juízo para que o exequente se manifestasse acerca do prosseguimento do feito e da implementação da prescrição intercorrente
(ID 16610023 – fls. 1), a Fazenda Pública apresentou manifestação pelo prosseguimento do feito (ID 16619925 – fls. 1/2).

Sobreveio a sentença, em 27 de junho de 2023, conforme dispositivo acima transcrito (ID 16619928 – fls. 1/2).

Dessa maneira, considerando que, desde a ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens a serem penhorados em 10/11/2016 (ID 16619899 – fls. 1), até a data da prolação da sentença, ocorrida em 27/06/2023, transcorreu prazo superior a 6 (seis) anos, já computado o período de suspensão de um ano, entendo correta a decisão do Magistrado ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguir o feito com resolução do mérito
.
”

Nesse contexto, a modificação da conclusão adotada pela Corte julgadora — soberana na análise do conjunto documental — no sentido de que houve prescrição intercorrente, a partir da ciência do Fisco acerca da inexistência de bens penhoráveis, momento em que passou a fluir o prazo prescricional até a data da sentença, exigiria inevitável reexame do acervo fático-probatório. Tal providência é vedada na via do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”).

A título ilustrativo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. PREMISSAS FÁTICAS E PROBATÓRIAS. REEXAME INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. (...)

2. No caso, observa-se a consonância da decisão recorrida com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e da desídia do exequente. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Na espécie,
rever o entendimento da Corte local - acerca da inexistência dos requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente e de que a exequente promoveu as devidas diligências para o regular andamento do feito - demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.595.147/SE, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 28/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO INATACADO. DEFICIÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACÓRDÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PARALISAÇÃO DO PROCESSO. RESPONSABILIDADE. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inexiste ofensa aos
arts
. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. Conforme entendimento sedimentado na Súmula 283 do STF, não se conhece de recurso especial quando inexistente impugnação específica a fundamento autônomo adotado pelo órgão judicial a quo.

3.
A conformidade do acórdão recorrido com a orientação jurisprudencial firmada no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.340.553/RS, segundo a qual a intimação do exequente sobre a não localização de bens penhoráveis é pressuposto para o início da contagem do prazo de um ano de suspensão do processo e, findo esse, da prescrição intercorrente, enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.

4.
A revisão do acórdão recorrido na parte em que atribui à
maquina
judiciária a responsabilidade pela paralisação do processo pressupõe, in
casu
, reexame de prova, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ
.

5. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.655.010/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 3/2/2025.)

Assim, adotando-se os mesmos marcos temporais lançados no acórdão, mister a constatação de que a decisão se alinha com a tese firmada no âmbito do RESP Repetitivo nº 1.340.553/RS, estando configurada a prescrição intercorrente.

Ante o exposto, diante da impossibilidade de reanalise acerca
dos fatos e provas no
cômputo da prescrição intercorrente na espécie, e em tendo sido corretamente aplicada à hipótese o teor das teses firmadas no âmbito dos Temas Repetitivos 566 a 571/STJ, de rigor a manutenção da decisão monocrática proferida
pela Vice-Presidência do TJPA (ID
29429821
) de negativa de seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, do Código de Processo Civil.

Tudo somado,
voto pelo desprovimento do agravo interno
, e advertindo que
a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, poderá ensejar a condenação por litigância de má-fé
.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pa
rá

Belém, 25/03/2026